Tribunal: TJDFT
Processo: 0741480-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741480-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA APARECIDA DE CASTRO VILLAR, FABIO MARCEL DE CASTRO VILLAR AGRAVADO: TERRAL 123 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A, ACJ CONSULTORIA AGENCIAMENTO E NEGOCIOS LTDA, TL APOIO IMOBILIARIO E ADMINISTRATIVO LTDA, FABIO FELIX DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FÁBIO MARCEL DE CASTRO e VANESSA APARECIDA DE CASTRO VILLAR contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória c/c condenatória ajuizada em desfavor de TL APOIO IMOBILIÁRIO E ADMINISTRATIVO LTDA e OUTROS, que indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão merece reforma, pois a tutela pleiteada visa apenas a devolução parcial dos valores pagos, sem prejuízo às demais rés, e que a rescisão contratual já foi requerida extrajudicialmente. Alegam que a negativa do financiamento configura vício de consentimento, caracterizando erro substancial e má-fé dos réus, especialmente do corretor, que teria pressionado os autores à assinatura do contrato com base em promessa ilusória de crédito aprovado. Defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, a solidariedade entre os réus por integrarem a cadeia de fornecimento, e a possibilidade de concessão da tutela de urgência diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, considerando a situação de vulnerabilidade econômica dos agravantes e a ausência de prejuízo às rés. Postulam, ao final, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a devolução de 75% dos valores pagos à Terral ou, subsidiariamente, a redução da multa contratual para 10% e a responsabilização dos demais réus pela devolução proporcional dos valores recebidos. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para confirmar a tutela liminar ora vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, o recurso interposto tem por objeto a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar, liminarmente, a devolução de 75% dos valores pagos à empresa Terral 123 Empreendimentos Imobiliários Ltda., no contexto de ação de rescisão contratual. A controvérsia gira em torno da alegada promessa de financiamento bancário previamente aprovado, que teria sido condição essencial para a celebração do contrato de compra e venda de imóvel pelos agravantes. A negativa posterior do financiamento, segundo os agravantes, inviabilizou o negócio e justificaria a rescisão contratual com devolução dos valores pagos. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 248647847 – autos de origem): Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por VANESSA APARECIDA DE CASTRO VILLAR e FÁBIO MARCEL DE CASTRO VILLAR, em face de TERRAL 123 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A, ACJ CONSULTORIA AGENCIAMENTO E NEGÓCIOS LTDA., TL APOIO IMOBILIÁRIO E ADMINISTRATIVO LTDA. e FÁBIO FELIX DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos. Narram os autores que foram induzidos à celebração de contrato de compra e venda de imóvel com base em falsas promessas de financiamento integral feitas pelos réus, por meio do corretor Tadeu, representante das rés BEIRAMAR e TL Apoio. Alegam que, após assinatura do contrato e pagamento de valores expressivos, foram surpreendidos com a negativa do financiamento prometido, o que inviabilizou a continuidade do negócio. Tentaram, sem sucesso, a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos. Diante disso, pleiteiam tutela de urgência para declarar a rescisão do contrato e determinar, liminarmente, a restituição de 75% dos valores pagos à ré TERRAL, no valor de R$ 67.537,50. É o breve relatório. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A medida não comparta deferimento. Verifica-se que o provimento pretendido em sede de tutela antecipada possui natureza satisfativa, pois se confunde com o mérito da demanda, esvaziando o objeto da presente ação caso deferido neste momento processual, sem a devida formação do contraditório. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige, além da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que o pedido não tenha natureza irreversível ou satisfaça de forma definitiva o bem da vida perseguido. Nesse contexto, a medida pleiteada, ao declarar a rescisão contratual e determinar a restituição de valores, reveste-se de caráter irreversível e satisfativo, o que recomenda sua análise somente após regular instrução do feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na composição amigável. Assim, tendo em vista que a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera (art. 334, §4o, inc. II, do CPC/2015), dispensa-se a designação da audiência preliminar. No mais, CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Nos casos em que a parte requerida/executada residir em outro estado, havendo pedido expresso, fica desde já deferida a expedição de Carta Precatória. (grifos no original) Inicialmente, cumpre destacar que a higidez dos atos jurídicos somente deve ser relativizada diante de razões concretas e suficientes que evidenciem a existência de vício insanável, ocorrido sem a participação ou anuência da parte prejudicada. Tal cautela se impõe, sobretudo, quando se pleiteia medida jurisdicional de natureza provisória, em caráter de urgência, visando à suspensão de obrigações contratuais regularmente assumidas. Efetivamente, a decisão recorrida fundamentou-se corretamente ao reconhecer que o pedido formulado em sede de tutela antecipada possui natureza satisfativa, pois se confunde com o mérito da demanda. A concessão da medida, neste momento processual, implicaria a antecipação definitiva dos efeitos da sentença, sem a devida formação do contraditório e sem instrução probatória mínima. O artigo 300 do Código de Processo Civil exige, além da probabilidade do direito e do perigo de dano, que a medida não seja irreversível. Na hipótese, a rescisão contratual, assim como a restituição de valores, ainda que parcial, representa providência de difícil reversão, especialmente diante da complexidade da relação contratual e da multiplicidade de partes envolvidas, o que recomenda prudência na análise do pedido. Em outros termos, sendo os efeitos de eventual rescisão contratual permanentes, o deferimento da medida aqui pleiteada acarretaria, inexoravelmente, no esgotamento do mérito, tolhendo os litigantes dos seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, o que certamente deve ser evitado. Ademais, embora os agravantes tenham juntado documentos que indicam tratativas sobre financiamento e distrato, não se verifica, de plano, prova inequívoca da existência de vício de consentimento ou de conduta dolosa por parte dos agravados. A alegação de erro substancial demanda instrução probatória, inclusive com oitiva das partes e análise das circunstâncias negociais, o que reforça a necessidade de apreciação do mérito após contraditório e ampla defesa. A jurisprudência deste Tribunal tem admitido a devolução de valores em casos de rescisão contratual por iniciativa do consumidor, com retenção proporcional, geralmente entre 10% e 25%, conforme as peculiaridades do caso. No entanto, a fixação do percentual de retenção e a responsabilização dos diversos réus pela devolução dos valores exigem exame aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. Finalmente, não se ignora a alegada situação de vulnerabilidade econômica dos agravantes, tampouco o valor expressivo envolvido, porém tais circunstâncias, embora relevantes, não afastam os requisitos legais para concessão da medida, especialmente a reversibilidade e a necessidade de formação do contraditório. Consequentemente, em sede de juízo preliminar, reputo que a decisão impugnada encontra maior respaldo jurídico do que as alegações apresentadas pelos agravantes e, por essa razão, indefiro a tutela de urgência almejada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento definitivo do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator